Tribunal: TJES
Processo: 5029867-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON MUNICIPAL. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 17.773,47, decorrente de reclamação consumerista fundada em descumprimento de oferta de produto adquirido na plataforma “Americanas.com”. A apelante sustentou ilegitimidade passiva por atuar apenas como marketplace, nulidade do processo administrativo, impossibilidade de responsabilização administrativa objetiva e desproporcionalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON Municipal; (ii) estabelecer se a plataforma marketplace responde administrativamente por infração consumerista decorrente de descumprimento de oferta; (iii) determinar se a multa administrativa aplicada observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no Código de Defesa do Consumidor; e (iv) verificar os limites do controle jurisdicional sobre a dosimetria da sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O processo administrativo observa regularmente o contraditório e a ampla defesa, com oportunização de manifestação da empresa autuada em todas as fases procedimentais, inclusive mediante recurso administrativo, além de conter decisão administrativa devidamente fundamentada.

4.
A empresa que disponibiliza plataforma digital de marketplace integra a cadeia de fornecimento, aufere vantagem econômica da intermediação comercial e responde solidariamente perante o consumidor pelas infrações consumeristas praticadas no ambiente virtual.

5.
A confiança depositada pelo consumidor na plataforma eletrônica impede a transferência ao consumidor dos riscos inerentes à organização interna entre marketplace e vendedor parceiro.

6.
O descumprimento da oferta caracteriza infração consumerista nos termos dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, legitimando a atuação sancionadora do PROCON no exercício do poder de polícia administrativa.

7.
A multa administrativa prevista no art. 57 do CDC não se limita ao valor econômico da contratação individual, devendo considerar cumulativamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

8.
O posterior estorno do valor pago pela consumidora não descaracteriza a infração administrativa, pois a tutela exercida pelo PROCON possui natureza coletiva, preventiva e pedagógica voltada à proteção da confiança e segurança das relações de consumo.

9.
A revisão judicial da dosimetria da multa administrativa somente se admite em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade, inexistentes no caso concreto.

10.
A penalidade aplicada guarda nexo lógico com a infração apurada, observa os critérios legais previstos no art. 57 do CDC e preserva a função pedagógica e dissuasória da sanção administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A plataforma marketplace responde solidariamente pelas infrações consumeristas decorrentes de ofertas disponibilizadas em seu ambiente eletrônico.

2. O PROCON possui competência legítima para aplicar sanções administrativas fundadas em violação às normas do Código de Defesa do Consumidor no exercício do poder de polícia administrativa.

3. A revisão judicial da multa administrativa exige demonstração de manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade da penalidade aplicada.

4. A dosimetria da multa prevista no art. 57 do CDC deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

5. O ressarcimento individual do consumidor não afasta a infração administrativa nem elimina a função preventiva e pedagógica da sanção consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 30, 35 e 57; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.063.730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.749.751/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029867-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON MUNICIPAL. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 17.773,47, decorrente de reclamação consumerista fundada em descumprimento de oferta de produto adquirido na plataforma “Americanas.com”. A apelante sustentou ilegitimidade passiva por atuar apenas como marketplace, nulidade do processo administrativo, impossibilidade de responsabilização administrativa objetiva e desproporcionalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON Municipal; (ii) estabelecer se a plataforma marketplace responde administrativamente por infração consumerista decorrente de descumprimento de oferta; (iii) determinar se a multa administrativa aplicada observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no Código de Defesa do Consumidor; e (iv) verificar os limites do controle jurisdicional sobre a dosimetria da sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O processo administrativo observa regularmente o contraditório e a ampla defesa, com oportunização de manifestação da empresa autuada em todas as fases procedimentais, inclusive mediante recurso administrativo, além de conter decisão administrativa devidamente fundamentada.

4.
A empresa que disponibiliza plataforma digital de marketplace integra a cadeia de fornecimento, aufere vantagem econômica da intermediação comercial e responde solidariamente perante o consumidor pelas infrações consumeristas praticadas no ambiente virtual.

5.
A confiança depositada pelo consumidor na plataforma eletrônica impede a transferência ao consumidor dos riscos inerentes à organização interna entre marketplace e vendedor parceiro.

6.
O descumprimento da oferta caracteriza infração consumerista nos termos dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, legitimando a atuação sancionadora do PROCON no exercício do poder de polícia administrativa.

7.
A multa administrativa prevista no art. 57 do CDC não se limita ao valor econômico da contratação individual, devendo considerar cumulativamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

8.
O posterior estorno do valor pago pela consumidora não descaracteriza a infração administrativa, pois a tutela exercida pelo PROCON possui natureza coletiva, preventiva e pedagógica voltada à proteção da confiança e segurança das relações de consumo.

9.
A revisão judicial da dosimetria da multa administrativa somente se admite em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade, inexistentes no caso concreto.

10.
A penalidade aplicada guarda nexo lógico com a infração apurada, observa os critérios legais previstos no art. 57 do CDC e preserva a função pedagógica e dissuasória da sanção administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A plataforma marketplace responde solidariamente pelas infrações consumeristas decorrentes de ofertas disponibilizadas em seu ambiente eletrônico.

2. O PROCON possui competência legítima para aplicar sanções administrativas fundadas em violação às normas do Código de Defesa do Consumidor no exercício do poder de polícia administrativa.

3. A revisão judicial da multa administrativa exige demonstração de manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade da penalidade aplicada.

4. A dosimetria da multa prevista no art. 57 do CDC deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

5. O ressarcimento individual do consumidor não afasta a infração administrativa nem elimina a função preventiva e pedagógica da sanção consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 30, 35 e 57; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.063.730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.749.751/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029867-13.2022.8.08.0024

APELANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR: VITÓRIA - 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 18862601, prolatada pelo juízo da
3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo hígida a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 17.773,47.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Na origem, a empresa autora ajuizou a presente demanda objetivando a anulação do Processo Administrativo F.A. nº 32.002.001.17-0003524, instaurado em razão de reclamação formulada pela consumidora ANA ROSA FOLLADOR LEMOS GONÇALVES, que alegou ter adquirido, em 12/05/2017, um “Boneco Furby Boom Português”, no valor de R$ 128,80, tendo a compra sido posteriormente cancelada sob justificativa de indisponibilidade do produto.

Em sua inicial, a parte autora (
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
narrou ser apenas intermediária da venda (
marketplace
), sustentando a ilegalidade da multa por ausência de responsabilidade direta e por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria.

Após a devida instrução prcoessual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a plataforma responde solidariamente pelos danos na cadeia de consumo e que a multa observou os critérios legais e o poder de polícia da administração.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: i) ilegitimidade passiva, por atuar apenas como plataforma marketplace; ii) impossibilidade de responsabilização administrativa objetiva; iii) nulidade do processo administrativo; iv) ausência de proporcionalidade da multa aplicada.

O cerne da controvérsia devolvida a este Juízo recursal consiste em verificar a legalidade do processo administrativo sancionador, a legitimidade da responsabilização da plataforma marketplace e a proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

Inicialmente, não prosperam as
alegações de nulidade do procedimento administrativo.

Os autos evidenciam que o Processo Administrativo observou regularmente o contraditório e a ampla defesa, tendo sido oportunizada à empresa autuada ampla manifestação em todas as fases procedimentais, inclusive mediante interposição de recurso administrativo.

Consta, ainda, decisão administrativa devidamente fundamentada, na qual a autoridade administrativa enfrentou os argumentos defensivos suscitados pela recorrente, inclusive quanto à alegada desproporcionalidade da multa.

Também não merece acolhida a
tese de ilegitimidade da apelante.

É incontroverso que a aquisição do produto ocorreu mediante utilização da plataforma “Americanas.com”, ambiente virtual disponibilizado pela recorrente ao consumidor final.

Ainda que a empresa sustente atuar na modalidade
marketplace
, tal circunstância não afasta sua responsabilidade perante o consumidor, uma vez que integra a cadeia de fornecimento, disponibiliza a oferta em ambiente eletrônico próprio e aufere vantagem econômica decorrente da intermediação comercial.

A relação consumerista firmada em ambiente virtual é estruturada justamente sobre a credibilidade e a confiança depositadas pelo consumidor na plataforma digital utilizada.

Assim, o consumidor não pode ser compelido a suportar os riscos inerentes à organização interna existente entre marketplace e vendedor parceiro.

Nesse sentido, correta a conclusão administrativa ao reconhecer a ocorrência de infração consumerista decorrente do descumprimento da oferta, nos termos dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que os órgãos de proteção e defesa do consumidor detêm competência legítima, no exercício do poder de polícia administrativa, para aplicação de sanções pecuniárias decorrentes da violação às normas consumeristas.

Nesse sentido:

“É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.” (STJ, AgInt no REsp 2.063.730/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/08/2023)

A jurisprudência da Corte Superior também consolidou orientação no sentido de que
a revisão judicial do quantum fixado administrativamente somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade ou irrazoabilidade da penalidade aplicada.

Todavia, tal excepcionalidade não se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, embora a multa administrativa aplicada seja significativamente superior ao valor individual da compra realizada pela consumidora, não se pode perder de vista que a sanção prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor não possui como parâmetro exclusivo o valor econômico da relação contratual subjacente.

Ao contrário, a dosimetria da penalidade administrativa deve observar, cumulativamente, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a autoridade administrativa expressamente fundamentou a penalidade aplicada considerando a gravidade da infração consumerista, o descumprimento da oferta, o porte econômico da empresa autuada e o caráter pedagógico da reprimenda.

A circunstância de ter havido posterior estorno do valor pago pela consumidora não descaracteriza a infração administrativa nem afasta a necessidade de repressão estatal à prática lesiva às relações de consumo.

Isso porque a tutela administrativa exercida pelo PROCON possui natureza coletiva e preventiva, voltada à proteção da confiança e da segurança das relações consumeristas, independentemente da recomposição individual do prejuízo.

Ademais, a apelante constitui empresa de grande porte nacional, com expressiva capacidade econômica, circunstância que legitimamente pode, e deve, ser considerada na fixação da multa administrativa, sob pena de esvaziamento da função pedagógica e dissuasória da sanção.

A multa administrativa não pode ser reduzida a patamar irrisório incapaz de desestimular a reiteração da prática infracional.

A propósito, oportuno destacar trecho da bem lançada fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante, a qual igualmente merece prestígio

“Embora o Poder Judiciário possa realizar o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive no que tange à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de sanções, tal controle não se confunde com a revisão do mérito administrativo, ou seja, da conveniência e oportunidade da decisão. A intervenção judicial somente se justifica em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, o que não se vislumbra de plano no presente caso.

O valor da multa, embora considerável em termos absolutos, deve ser analisado à luz da capacidade econômica da infratora e da necessidade de desestimular práticas lesivas aos consumidores. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme citado pelo réu, tem referendado os critérios de dosimetria utilizados pelo PROCON, especialmente após a edição de normativos internos que buscam objetivar a fixação das multas.

Não se constata, assim, ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade desarrazoada que justifique a anulação ou redução da multa por este Juízo, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.”

Nesse contexto, não se verifica manifesta exorbitância apta a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo da dosimetria. Ao contrário, a penalidade aplicada guarda nexo lógico com a infração apurada e observa os critérios legalmente previstos no art. 57 do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, uma vez observados os critérios legais da dosimetria e demonstrada fundamentação idônea pela autoridade administrativa, mostra-se inviável a revisão judicial da multa, especialmente quando tal providência demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo, inclusive, o óbice da Súmula 7/STJ.

Nesse sentido:

“
Dessa forma, a aferição do cometimento da infração questionada e da proporcionalidade da sanção administrativa, notadamente no que tange ao valor da multa, imposta à luz da gravidade da infração, dos antecedentes do infrator e da situação econômica deste, com supedâneo no Código de Defesa do Consumidor, demanda, necessariamente, a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
” (STJ, AgInt no AREsp 1.749.751/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15/03/2022)

Do mesmo modo:

“Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante. Contudo, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática.” (STJ, AgInt no REsp 2.063.730/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/08/2023)

Assim, inexistindo ilegalidade manifesta, arbitrariedade ou flagrante desproporcionalidade, deve ser preservada a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, em respeito à presunção de legitimidade do ato administrativo, à discricionariedade técnica da Administração Pública e aos limites do controle jurisdicional sobre o mérito administrativo.

Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar